Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFETIVA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. VALORES NÃO DISPONIBILIZADOS. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 157, do Código Civil: “Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta”, leva a anulabilidade da transação.
3. Verifica-se defeito no negócio jurídico entabulado entre as partes, visto que o autor, então com 19 (dezenove) anos e desempregado, não tinha como arcar com o pagamento das prestações e, como restou comprovado nos autos, também não se beneficiou dos valores depositados na sua conta, que foram transferidos para a conta bancária de cooperativa de transporte no dia seguinte ao referido depósito.
4. Diante ausência de comprovação da efetiva disponibilização do numerário, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico em relação ao autor, ora apelante.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.